Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702816-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME GONCALVES SOARES QUINTAS AGRAVADO: DENIVALDO SALES DA COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu parcialmente a antecipação da tutela para determinar a liberação, de pronto, do valor bloqueado, com a ressalva de que ficarão constritos cinco por cento (5%) da remuneração bruta da parte (R$ 13.188,76), ou seja, permanecerão bloqueados R$ 659,43. Inconformado, o agravante alega ter demonstrado nos autos que o valor penhorado provém de sua aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável na forma da lei. Pontua que percebe tal valor na conta objeto do bloqueio e que não tem outra fonte de renda. Sustenta que possui despesas numerosas com medicamentos, plano de saúde e tratamentos médicos, tendo em vista ser idoso e possuir saúde frágil. Pugna pela concessão da tutela antecipada, para que seja obstado o repasse da quantia bloqueada ao agravado. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com o consequente desbloqueio e liberação dos valores ao agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do fato de o magistrado a quo ter bloqueado montante na conta corrente do agravante, podendo comprometer seu sustento, tendo em vista ser pessoa idosa, com saúde frágil e sem outra fonte de renda. Quanto ao outro requisito, qual seja, a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. E, in casu, conforme se depreende da análise dos autos, os extratos bancários (ID Num. 14164702 – fls. 16) parecem indicar, ao menos em princípio, que a conta na qual recaiu o bloqueio judicial é a conta na qual o agravante recebe seus proventos referentes à aposentadoria por tempo de serviço antecipada, bem como recebe benefício previdenciário (INSS). Dessa forma, antecipo a pretensão recursal, nos moldes em que postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator